Tribunal: TJES
Processo: 5003440-10.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003440-10.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUERLY PEREIRA DA SILVA BELLI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA EM 50% SEM REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. FIBROMIALGIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
Adoto o relatório sentencial em verbis: “A parte autora sustentou, em síntese, que:
[i]
é servidora pública estadual, no cargo de técnica em laboratório, atualmente lotada no LACEN/Núcleo produtos;
[ii]
em 2016 “
sofreu um grave acidente de percurso no trajeto entre sua residência e o local de trabalho (...) formalmente reconhecido como acidente de trabalho
”;
[iii]
convive com “
dores e limitações severas decorrentes de sequelas permanentes no pé direito, que a impedem de permanecer por longos períodos em determinadas posições
”;
[iv]
em 2018 foi novamente afastada em decorrência das mesmas sequelas, “
evidenciando que sua capacidade laborativa continua gravemente comprometida
”;
[v]
em 2019 foi diagnosticada com fibromialgia;
[vi]
a manutenção de sua atual carga horária se tornou “
insustentável, agravando seu quadro de saúde e prejudicando ainda mais sua qualidade de vida
”;
[vii]
a despeito de legislação específica, não está obtendo êxito no pleito administrativo de redução de carga horária diante do quadro de fibromialgia; e que
[viii]
por tais motivos, maneja a presente ação”.

(2).
Foi proferida sentença julgando
improcedente
a pretensão autoral e
extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(3).
A Autora/Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 15503264) solicitando a reforma da sentença e a total procedência do pedido inicial alegando Incongruência e Violação ao princípio da Isonomia; Reconhecimento da Fibromialgia como Deficiência e aplicação da analogia (LINDB, art. 4º) para estender a jornada reduzida ao servidor com deficiência, como medida de justiça compensatória; aplicação do art. 98, § 2 e 3 da Lei Federal n.º 8.112/90 e por fim requer, subsidiariamente, a concessão da redução proporcional de
30%
, com base na analogia ao regime especial da LC Estadual n.º 1.019/2022.

4. Cinge-se a controvérsia sobre o direito da servidora pública estadual, diagnosticada com fibromialgia, de obter a redução de sua carga horária em 50% (ou 30%, subsidiariamente) sem a correspondente redução remuneratória e sem compensação de horário. Após detida análise dos autos e do acervo normativo aplicável, entendo que a r. sentença guerreada deve ser
integralmente mantida por seus próprios fundamentos
, conforme a autorização contida no art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

5. Não obstante a relevância dos argumentos recursais e o inegável reconhecimento da fibromialgia como deficiência em âmbito estadual e federal, e a tese vinculante do STF (Tema 1.097) que aplica o art. 98, § 2º e 3º da Lei n.º 8.112/90 aos servidores estaduais e municipais, a improcedência do pedido deve ser confirmada pelos motivos já delineados pelo Juízo de origem.

6. O pedido principal de redução de 50% da jornada (para 20 horas semanais) excede o limite máximo de redução previsto na norma estadual correlata (LC n.º 1.019/2022), que é de 30%. Embora a Recorrente invoque o art. 98,§ 2º, da Lei n.º 8.112/90, que prevê horário especial ao servidor com deficiência
independentemente de compensação
, tal dispositivo não estabelece um percentual fixo de redução de 50%, mas sim a concessão de
horário especial
, o que tem sido interpretado pela jurisprudência como a redução de 30% nos casos de aplicação analógica (Lei de Cuidadores), ou a redução necessária, a ser comprovada por junta médica oficial. No caso concreto, o próprio pedido subsidiário da Recorrente limita-se à redução de 30%, e a legislação estadual, que poderia ser aplicada por analogia, prevê o percentual de 30%. Portanto, o pedido principal é manifestamente improcedente.

7. Mesmo que se admitesse, em tese, a aplicação do benefício por analogia (Lei Complementar Estadual n.º 1.019/2022) ou por extensão (Lei n.º 8.112/90 via Tema 1.097 do STF), a concessão do horário especial ao servidor deficiente da Lei n.º 8.112/90) exige a comprovação da necessidade por junta médica oficial.

8. A sentença corretamente apontou que a Recorrente não apresentou a documentação comprobatória exigida nem mesmo para o regime correlato (LC Estadual n.º 1.019/2022), notadamente: a] declaração de que não ocupa cargo em comissão ou função gratificada; e b] declaração da chefia imediata quanto à compatibilidade do setor ou unidade administrativa. Tais documentos são essenciais para a análise do pleito sob a perspectiva administrativa e a verificação da viabilidade do serviço público, especialmente porque a Recorrente exerce suas funções em um setor essencial à saúde pública estadual.

9. A ausência de comprovação da necessidade por junta médica oficial (exigência da Lei n.º 8.112/90) e dos requisitos administrativos mínimos do regime correlato (exigência da LC n.º 1.019/2022), conforme corretamente ponderado pelo Juízo
de origem
, impede a concessão do benefício pleiteado, seja pela via principal ou subsidiária.

10. Embora o Judiciário possa analisar a legalidade e a constitucionalidade dos atos administrativos, não pode substituir o administrador no juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo). A Administração Pública, ao negar o pleito por ausência de amparo legal específico e por não cumprimento de requisitos mínimos (preservando o princípio da legalidade e a eficiência do serviço público), atuou dentro dos limites de sua competência. Assim, como a decisão de origem se encontra devidamente fundamentada, baseada na ausência de preenchimento dos requisitos legais aplicáveis (seja pela Lei n.º 8.112/90 ou pela LC n.º 1.019/2022), bem como no excesso do percentual pleiteado, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

11. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)